Tribunal: STF
Processo: SL 1614
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Coisa julgada. Relação jurídica continuativa. Remuneração de servidor público. Tema nº 494 da repercussão geral. Observância de posteriores alterações no estado de fato ou de direito que deve levar em conta a garantia da irredutibilidade de estipêndios. Ajuste proporcional à jornada. Aparente sintonia do acórdão cuja eficácia se pretende suspender com o entendimento firmado por esta Casa ao julgamento da ADI nº 2238. Grave risco de lesão a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas não demonstrado. Indevida tentativa de utilização do incidente suspensivo como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento, com respaldo no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de contracautela, visando a sustar a eficácia de acórdão por meio do qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente o incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado no processo nº 0088841-68.2020.8.19.0000, para declarar inconstitucionais, sem redução do texto, os dispositivos das Leis nºs 1.618/2015 e 1.808/2018, ambas do Município de Miracema/RJ, ora requerente, “que promoveram a redução da carga horária presencial, com consequente minoração do percentual do piso nacional, por afronta ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, exclusivamente em relação aos servidores outrora submetidos à regência da Lei Municipal nº 1.367/2011” (ID: 2a9d0d0e; evento 6, fl. 177).



    2. O voto condutor do acórdão cuja eficácia o requerente busca suspender está assim redigido, na fração de interesse (ID: 2a9d0d0e, evento 6, fls. 174-7):



    “A Constituição Federal consagrou entre os direitos dos trabalhadores empregados (celetistas) a irredutibilidade salarial, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (artigo 7º, VI). A mesma Constituição assegurou o mesmo direito aos servidores estatutários e empregados públicos, ou seja, a todos aqueles que trabalham, em caráter permanente, sob a égide da administração pública (artigo 37, XV).



    Consagrada, portanto, a irredutibilidade da remuneração dos servidores e empregados públicos de seus subsídios e vencimentos.



    No caso específico, da simples leitura das Leis Municipais nº 1.618/15 e 1.808/18, nota-se que ambas promoveram redução das horas em sala de aula, aumentando o tempo de planejamento dos professores e, por conseguinte, promovendo redução na remuneração dos referidos profissionais. 



    Com efeito, como bem observado dos autos, entre os anos de 1998 a 2011, o Município de Miracema praticava uma carga horária de 25 horas, sendo 20 horas em sala de aula e 5 horas de planejamento e, entre os anos de 2011 a 2015, passou a praticar uma carga horária de 25 horas, sendo 23 horas em sala de aula e 2 horas de atividade de planejamento.



    A partir de dezembro de 2015, o Município manteve a carga horária de 25 horas, sendo que o exercício foi alterado para 16,6 horas em sala de aula e 8,33 horas de planejamento (2/3 em sala de aula e 1/3 de planejamento), o que foi mantido quando da edição da Lei n° 1.808/18.



    No entanto, a controvérsia constitucional recomenda, inicialmente, a leitura da Lei nº 11.738/2008, que regulamentou o art. 206, VIII, da Constituição Federal, instituindo o piso salarial nacional dos professores, verbis:



    (...)



    Aliás, como bem destacou a ilustrada Procuradoria de Justiça, em seu parecer, que na forma do permissivo legal, passa a integrar, também, a presente decisão, é sabido que a citada legislação federal foi objeto de controle de constitucionalidade, oportunidade em que a Suprema Corte, no julgamento da (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08- 2011 EMENT VOL02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83), não apenas pronunciou a validade do diploma, mas também modulou os efeitos da declaração de constitucionalidade para reconhecer sua aplicabilidade a partir de 27.04.2011. 



    Ocorre que, no caso concreto, nos anos de 2015 e 2018, as legislações, ora objeto de controle incidental, respectivamente, Leis Municipais nºs. 1.618/15 e 1.808/18, modificaram a carga horária presencial do professor municipal, promovendo a redução da carga horária presencial e do recebimento do piso nacional inferior ao praticado entre os anos de 2011 e 2015. 



    Inegável, portanto, que a superveniente aplicação dos dispositivos das Leis Municipais, que promoveram a redução antes destacada, acarretou flagrante afronta à garantia da irredutibilidade dos vencimentos, notadamente se considerados os servidores outrora submetidos ao regime da Lei Municipal nº 1.367/2011, conforme, também destacou o Ministério Público.



    Por fim, bom que se esclareça que as legislações aqui impugnadas, que modificaram as regras durante a vigência da Lei Municipal 1.367/11, deverão ser preservadas em face de novos servidores, os quais ainda não teriam direito adquirido ao antigo patamar de remuneração, possibilitando, assim, a adoção da técnica de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto.”



    3. No intuito de evidenciar a presença dos requisitos para o deferimento do pedido de contracautela, a parte requerente argumenta que a manutenção da eficácia do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, antes do trânsito em julgado de decisão final a ser proferida no processo subjacente, enseja risco grave de lesão à ordem e à economia públicas. Invoca os arts. 2º, 5º, II, 18, 37, II e X, 61, § 1º, II, “a”, e 169 da Magna Carta, além do art. 113 do ADCT e da Súmula Vinculante nº 37. 



    4. Consigna (evento 1, fls. 9-14):



    “Ao afastar as normas municipais que fixam o limite da carga horária do magistério municipal, o Tribunal Local aumenta a carga horária dos professores para 40 horas semanais, e por consequência acaba com a jornada reduzida, pois se trata de acórdão proferido em incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, com evidente efeito multiplicador da decisão.



    (...)



    Conforme ofício encaminhado pelo Secretário Municipal de Educação, o Município conta com o quantitativo de 311 professores, aproximadamente 20% da folha municipal. Todo o planejamento municipal de aulas, utilização de salas, e cronograma são pautados na carga horária de 25 horas semanais, a possível adoção de carga horária superior irá gerar evidente colapso na rede pública de ensino municipal.



    (...)



    O Acórdão proferido pelo Tribunal Local, ao decretar a inconstitucionalidade das Leis Municipais, e a majoração direta da carga horária dos servidores do magistério, irá gerar em curto espaço de tempo o colapso orçamentário do Município, com quantidade de ações e o efeito multiplicador da decisão, tendo em vista que o planejamento orçamentário constante da LOA, da LDO e do PPA estimavam uma carga horária de 25 horas semanais, com percentual de 62,5 % do Piso Nacional.



    (...)



    Trata-se de situação extrema, na qual o Município se vê na iminência de um desastre orçamentário, com a possibilidade de 1/3 dos seus servidores ajuizarem ações para receber aumento remuneratório significativo, decorrente de aumento da carga horária estabelecida pelo Poder Judiciário local. 



    Assim, a grave lesão à ordem administrativa resta amplamente demonstrada na hipótese e merece ser afastada por este Pretório Excelso, evitando-se o colapso do Município, situação que afetaria todas as secretarias municipais, além de toda a população do Município.”



    5. Com respaldo em tais argumentos, o requerente pugna pelo deferimento do pedido suspensivo.



    6. O Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opina pelo indeferimento do pedido, em parecer cujos fundamentos estão sintetizados na ementa adiante transcrita:



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO. AFASTAMENTO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM RELAÇÃO À SERVIDORA ADMITIDA ANTES DA EDIÇÃO DAS LEIS. SUBMISSÃO AO DIPLOMA NORMATIVO ANTERIOR. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE GRAVE OFENSA À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INDEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 



    1. O STF é competente para conhecer de pedido de suspensão de liminar contra acórdão do Órgão Especial de Tribunal de Justiça estadual que, em arguição de incidente de inconstitucionalidade, suspendeu a aplicação de legislação municipal sob o fundamento da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. Em análise perfunctória da controvérsia, típica das medidas de suspensão, há plausibilidade jurídica no afastamento das leis municipais, pelo Tribunal local, no caso dos autos, porquanto o entendimento veiculado pela Corte de Justiça estadual encontra-se consentâneo com o ordenamento jurídico pátrio, especialmente no que se refere ao resguardo da garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos. 



    3. Ausente comprovação nos autos da existência de risco de dano grave à ordem e à economia públicas a justificar a concessão da medida de contracautela. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido suspensivo.”



    7. Na Petição nº 16137/2023 (ID: 7d8e3f0a, evento 16), o Município de Miracema/RJ junta cópia da sua Lei Orçamentária Anual, no intuito de melhor demonstrar o impacto orçamentário que poderá decorrer da decisão proferida pela Corte estadual fluminense.



    É o relatório.



    Decido.



    8. A via eleita – suspensão de liminar – consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    9. Com efeito, o incidente de contracautela – que se destina apenas a impedir a execução imediata de uma decisão judicial proferida contra a Fazenda Pública e seus agentes nas hipóteses previstas em lei – reveste-se de absoluta excepcionalidade (SL 933-AgR-Segundo/PA, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2017; SL 1.214-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 5.026-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2015, v.g.), tendo em vista a própria singularidade dos requisitos que dão ensejo a pedido de natureza (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 7 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p.80), motivo pelo qual, enquanto medida de caráter excepcional, comporta exegese estrita, a nortear e balizar o conteúdo e o alcance das respectivas normas de regência.



    10. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário (SL 56-AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.6.2006; SL 1.234-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2019; SS 3.450-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2010; STA 512-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 08.11.2011, v.g.).



    11. Nessa linha, imprescindível que, na suspensão de liminar, a causa de pedir esteja vinculada à potencialidade de violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, sendo, ainda, indispensável, para o cabimento de tal medida, perante o Supremo Tribunal Federal, que o processo subjacente esteja fundado em matéria de natureza constitucional direta (SS 3.075-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2007; SS 5.353-AgR/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020; STA 782-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, v.g.).



    12. Registro que a análise do pedido de contracautela cinge-se à presença dos requisitos previstos em lei, não havendo, portanto, falar em apreciação do mérito do processo subjacente. De todo indispensável, contudo, que a tese sustentada tenha um mínimo de plausibilidade (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 657-8), num juízo sumário de cognição (SL 1.165-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2020; SS 1.918-AgR/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 30.4.2004; SS 3.023-AgR/AM, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno DJ 25.4.2008; SS 3.717-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 18.11.2014, v.g.).



    13. Feitos esses apontamentos, anoto que recai sobre a parte requerente do pedido de contracautela o ônus processual de comprovar a efetiva ocorrência de situação de grave risco ao interesse público – cuja existência jamais se presume. Insuficiente, desse modo, a mera alegação genérica e abstrata de que o ato decisório ameaça os valores protegidos pela legislação regente. Vale destacar, nesse contexto, a lição de Lúcia Valle Figueiredo (Mandado de Segurança. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 169-70):



    “para suspensão da liminar ou da sentença, o pedido deverá ser feito com a prova inequívoca de que esses valores encontram-se fortemente ameaçados. Não bastará, como é óbvio, a mera alegação. Far-se-á mister, sem sombra de qualquer dúvida, a demonstração cabal da possível violação a esses valores.”



    14. Também esse é o entendimento majoritário desta Casa que não admite, para efeito de suspensão de liminar, risco de lesão presumido ou hipotético (SL 1.182/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.11.2018; SS 4.242-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 02.6.2011, v.g.). Confiram-se os seguintes precedentes, o último de minha lavra:



    “Suspensão de segurança. Potencialidade danosa do ato decisório. Necessidade de comprovação inequívoca de sua ocorrência. Excepcionalidade da medida de contracautela (Lei nº 4.348/64, art. 4º). Em tema de suspensão de segurança, não se presume a potencialidade danosa da decisão concessiva do writ mandamental ou daquela que defere liminar em sede de mandado de segurança. 



    A existência da situação de grave risco ao interesse público, alegada para justificar a concessão da drástica medida de contracautela, há de resultar cumpridamente demonstrada pela entidade estatal que requer a providência excepcional autorizada pelo art. 4º da Lei nº 4.348/64. Não basta, para esse efeito, a mera e unilateral declaração de que, da execução da decisão concessiva do mandado de segurança ou daquela que deferiu a liminar mandamental, resultarão comprometidos os valores sociais protegidos pela medida de contracautela (ordem, saúde, segurança e economia públicas). 



    Pedido indeferido.” (SS 1.183/PA, Rel. Min. Celso de Mello (Presidente), decisão monocrática, DJ 04.8.1998)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão concessiva de segurança a candidatos em concurso público portadores de deficiência desclassificados do certame na fase de exames físicos. Risco de lesão à ordem ou à economia públicas não demonstrado. Agravo regimental não provido.



    1. O agravante não logrou comprovar de maneira concreta e objetiva qual seria a grave lesão à ordem pública administrativa decorrente da decisão atacada.



    2. Por outro lado, tem o ato administrativo que desclassifica candidatos com deficiência em decorrência de suas limitações físicas claro caráter ilegal, além de ser dissonante quanto aos princípios e valores estimados na norma.



    3. Não evidenciada a plausibilidade do direito invocado pelo requerente nem demonstrado o alegado risco à ordem ou à economia públicas, é ausente a comprovação de fundamentos que justifiquem a concessão da medida pleiteada.



    4. Agravo regimental não provido.” (SS 5.246-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020)



    “5. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.” (SL 1.430-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2021)



    15. Na espécie, a parte requerente não demonstrou, de forma cabal e inequívoca, a existência de risco iminente de grave lesão à ordem e à economia públicas.



    16. Sob o ângulo do alegado risco à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, verifico, adstrita ao limitado âmbito cognitivo possível em incidente de contracautela, que o entendimento firmado pela Corte estadual fluminense, no sentido da inviabilidade de implementar a redução do valor da remuneração no tocante aos servidores do magistério outrora submetidos à regência da Lei Municipal nº 1.367/2011, aparenta estar em sintonia com o entendimento firmado por esta Casa ao julgamento da ADI nº 2238, ocasião em que assentada a inconstitucionalidade do art. 23, § 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, com amparo nos fundamentos sintetizados na ementa adiante reproduzida, no fragmento de interesse:



    “4. ARTIGOS 9, § 3º, 23, § 2º, 56, CAPUT, 57, CAPUT. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS. (...) 4.2. Em relação ao parágrafo 2º do artigo 23 da LRF, é entendimento iterativo do STF considerar a irredutibilidade do estipêndio funcional como garantia constitucional voltada a qualificar prerrogativa de caráter jurídico-social instituída em favor dos agentes públicos. (...) 7. Ação Direta de Inconstitucionalidade NÃO CONHECIDA quanto aos arts. 7º, §§ 2º e 3º, e 15 da LRF, e aos arts. 3º, II, e 4º da MP 1980-18/2000; JULGADA PREJUDICADA quanto aos arts. 30, I, e 72 da LRF; JULGADA IMPROCEDENTE quanto ao art. 4º, § 2º, II, e § 4º; art. 7º, caput e § 1º; art. 11, parágrafo único; 14, II; art. 17, §§ 1º a 7º; art. 18, § 1º; art. 20; art. 24; art. 26, § 1º; art. 28, § 2º; art. 29, I, e § 2º; art. 39; art. 59, § 1º, IV; art. 60 e art. 68, caput, da LRF; JULGADA PROCEDENTE com relação ao art. 9º, § 3º; art. 23, §2º, art. 56, caput; art. 57, caput; JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, para dar interpretação conforme, com relação art. 12, § 2º, e art. 21, II; e JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, sem redução de texto, do artigo 23, § 1º, da LRF.” (ADI 2238, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 31-08-2020 PUBLIC 01-09-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020)



    17. Cabe ter presente, ainda, que o acórdão cuja eficácia o requerente busca sustar foi prolatado em incidente de inconstitucionalidade suscitado em agravo de instrumento interposto pelo Município de Miracema/RJ em face de Márcia Cristina Rodrigues de Almeida, contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença já transitada em julgado. Vale dizer, dentro dessa conjuntura, que a definição da remuneração devida à interessada, Márcia Cristina Rodrigues de Almeida, fora feita em sentença acobertada pela eficácia imunizadora da coisa julgada, à luz dos parâmetros estabelecidos na Lei Municipal nº 1.367/2011. 



    18. É verdade que, tal como assentado por esta Suprema Corte ao exame do RE 596.663/RJ, paradigma do tema nº 494 da repercussão geral, em se tratando de relação jurídica continuativa, a delimitação da eficácia da coisa julgada deve observar eventuais alterações no estado de fato e/ou de direito. Ocorre, contudo, que eventuais mudanças na estrutura remuneratória de servidores públicos, embora viáveis e legítimas, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, devem observar a garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional. 



    19. Em outras palavras, embora alterações legislativas possam, a título de exemplo, suprimir gratificações ou promover alteração da jornada do funcionalismo, a redução do estipêndio de servidores públicos encontra óbice em garantia constitucional, a denotar a presença de risco inverso, na hipótese de suspensão dos efeitos do acórdão da Corte estadual fluminense.



    20. Tampouco está concretamente demonstrado perigo à economia pública, uma vez que o Município de Miracema/SP se circunscreve a fazer projeções orçamentárias genéricas, em cotejo com o quantitativo global de servidores do magistério municipal, sem fazer alusão ao recorte indicado no acórdão emanado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que somente reconhece a irredutibilidade de estipêndio no tocante aos profissionais do magistério “outrora submetidos à regência da Lei Municipal nº 1.367/2011” (ID: 2a9d0d0e; evento 6, fl. 177). Com efeito, não há, nas razões que amparam o pedido de contracautela, qualquer detalhamento sobre o quantitativo de profissionais integrantes do magistério municipal que eram regidos pela Lei Municipal nº 1.367/2011, nem sobre quantos apenas passaram a integrar os quadros funcionais da edilidade depois da entrada em vigor das Leis Municipais nºs. 1.618/2015 e 1.808/2018.



    21. Nesse contexto, entendo que a argumentação veiculada pela ora requerente revela a tentativa indevida de utilização do pedido suspensivo como sucedâneo recursal, de todo inadmissível nos termos da jurisprudência desta Casa: 



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. POTENCIAL CONSTRIÇÃO DE VERBAS MUNICIPAIS PARA A SATISFAÇÃO DE DÉBITOS DE EMPRESA ESTATAL. ALEGADO RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal.



    3. In casu, a ação de origem foi proposta pelo Município autor, do que deflui o não cabimento do pedido de suspensão por ele ajuizado - salientando a natureza de ação de conhecimento dos embargos de terceiro. 



    4. Ademais, a verificação acerca da titularidade das verbas eventualmente constritas e da forma de desenvolvimento da atividade econômica da empresa CINEBASE demandaria dilação fático-probatória, providência incabível na espécie. Precedentes.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (SL 1.496-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21.6.2022, DJe 30.6.2022)



    “Agravo regimental na suspensão de segurança. Decisão originária em que se determinaram o enquadramento e o aumento do salário de servidores do EMATER por meio de vinculação ao salário mínimo. Insurgência em face de negativa de seguimento a pedido de suspensão. Discussão que demanda apreciação de fatos e provas que extrapola os estreitos limites da contracautela. Agravo regimental não provido.



    1. O exame da alegada ofensa à ordem pública, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação da Suprema Corte, demandaria análise de fatos e provas dos autos que refoge ao âmbito de cabimento da medida de suspensão.



    2. Inconformismo deduzido como sucedâneo recursal, o qual se mostra inadmissível em ações como a presente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (SS 5.328-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.8.2020, DJe 17.9.2020)



    “CARGO PÚBLICO. Acumulação. Um de magistério com outro de nível técnico. Alegação de grave lesão. Não ocorrência. Questão de fundo da causa. Pedido com caráter de sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. Pedido de suspensão de tutela antecipada rejeitado. Agravo regimental improvido. Rejeita-se pedido de suspensão que não demonstra grave lesão aos interesses públicos tutelados, mas apresenta nítido caráter de recurso.” (STA 512-AgR/PI, Rel. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 20.10.2011, DJe 08.11.2011)



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente